Tribunal: TCU
Processo: 037.215/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. VANTAGENS CONHECIDAS COMO QUINTOS E OPÇÃO. LEI 9.624/1998 E EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal., art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e denegar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.2. corrija a parcela relativa à incorporação de "quintos", que devem refletir as funções exercidas até 7/4/1998, e crie parcela em destacado com o valor excedente, seja ele resultante de novas incorporações ou de atualizações, com o fito de evitar decesso remuneratório, na forma da modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.3. emita novo ato concessório, livre das irregularidades ora apontadas.